Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001207-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (PACIENTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 830.015.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DJALMA SANTIAGO LIMA FILHO - CPF: 063.824.191-09 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN PASSOS OVELAR - CPF: 095.013.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS
PROVAS, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E OUTORGA DA LIBERDADE -
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - ANÁLISE PELO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VERIFICAÇÃO DE NOTÍCIA ANÔNIMA – FUGA PARA DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO – APREENSÃO DE PASTA-BASE – ARESTO DO TJMT E STJ – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREMISSAS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se a

matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, a sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015).

A existência de informações específicas sobre a prática de crimes [tráfico de drogas e
fornecimento de bebidas alcoólicas/entorpecentes para adolescente] em
estabelecimento comercial
constitui
elemento apto a deflagrar
verificação da procedência da notícia anônima (CPP, art. 5o, § 3o), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço
para a
repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

O estabelecimento comercial
“
não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP).

A
reincidência específica demostra o
“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022) e recomenda a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001207-34.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

IMPETRANTE:

DR. EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA

PACIENTE:

ELISIO AUGUSTO PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELISIO AUGUSTO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001077-12.2022.811.0022), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (
fls. 6/17-ID 156141689
).

O
impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar porque “
não houve mandado de busca e apreensão, não houve flagrante delito anterior a entrada em domicílio, não houve diligências, não houve interceptação telefônica”
.

Requer a
concessão da ordem para que seja declarada a nulidade das provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, trancada a ação penal e outorgada liberdade ao paciente (ID 156141690),
com documentos (ID 156141688; ID 156141689).

O pedido liminar foi indeferido (ID 156602696).

O Juízo singular prestou informações (ID 157148154).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Nulidade da apreensão de droga: busca domiciliar sem mandado judicial – flagrante delito – crime continuado – existência de fundadas suspeitas comprovadas – improvimento. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 157424673)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.10.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, após requerimento ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Segundo relatam os policiais ao chegar ao local se deparam com os indiciados Elisio Augusto Pereira, Edeilson Santos dos Reis, Francisco Djalma Santiago Lima Filho e Yasmin Passos Ovelar, nesse momento o indiciado Elisio correu para dentro do banheiro e tentou dispensar um saco plástico envolto com uma pedra esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína dentro do vazo sanitário, além disso, encontraram na casa uma balança de precisão e na varanda mais 04 (quatro) papelotes pequenos de substancias esbranquiçada aparentando ser cocaína e 01 (um) cigarro de substancia esverdeada aparentando ser maconha.

[...]

Por sua vez, o flagranteado Edeilson [...] negou estar comercializando entorpecente, sendo que o local é a casa de seu sogro, onde funcionado a reciclagem.

Por fim, o flagranteado Elisio confessou que estava andando na rua e ao avistar a Polícia Militar saiu correndo para a casa de reciclagem, pois estava com uma pedra de pasta base. O laudo pericial preliminar constatou que as 04 (quatro) porções de material esbranquiçadas, pesando 1,34g (uma grama de trinta e quatro centésimos do grama), e 01 (uma) porção de material amarelado, pesando 26,49g (vinte e seis granas e quarenta e nove centésimos do grama), apresentaram resultado positivo para cocaína, bem como 01 (uma) porção de material vegetal, pesando 0,69g (sessenta e nove centésimos do grama) e um utensílio utilizado como triturador com resquícios de material vegetal com massa líquida de 0,45g (quarenta e cinco centésimos do grama), apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L., conhecida por Maconha.

Pois bem. Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade, de maneira ampla conforme documentos acostados aos autos e depoimento de testemunhas.

[...]

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila no auto de prisão em flagrante, ou seja, os depoimentos dos policiais relatando que o local dos fatos já era conhecido como ponto de venda e uso de entorpecente, sendo na ocasião da prisão dos indiciados haviam vários pessoas no local, somado com a apreensão dos entorpecentes e de uma balança de precisão, dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos indiciados no crime de tráfico de entorpecente nesta Comarca, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhe é imputada e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.

[...]

A reiteração criminosa do indiciado Elisio Augusto Pereira está evidenciada, ante a sua contumácia delitiva no crime de tráfico de droga, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui uma condenação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, conforme se verifico pelo Executivo de Penal n. 2000009-44.2021.8.11.0022 em tramite nesta Comarca de Pedra Preta-MT. Além disso, possui mais duas condenações penais não transitadas em julgada pelos crimes de tráfico de droga, posse de arma de fogo, organização criminosa e associação para tráfico, conforme se verifica nos autos n. 0005084-72.2020.8.11.0042 e 0002059- 53.2016.8.11.0022.

Já o indiciado Edeilson Santos dos Reis possui condenação penal transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas, conforme se verifico pelo Executivo de Penal n. 0024248-88.2016.8.13.0080 em tramite nesta Comarca de Bom Sucesso-MG.

[...]

Ademais, pelas circunstâncias em que os indiciados Francisco, Elisio e Edeilson foram presos em flagrantes, ou seja, após denúncias aos policiais e o local já ser conhecido como ponto de venda e uso de droga, sendo que ocasião na abordagem havia várias pessoas presentes na residência.

Diante da constatação de tais evidencias, os policiais realizaram uma abordagem logrando êxito em apreender uma balança de precisão e aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de cocaína, dividas em 05 (cinco) porções, sendo quatro porções menores e um grande.

Além disso, foi apreendido um cigarro de maconha e o valor de R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos) em várias notas.

Assim, a gravidade concreta do caso em questão, esta evidenciada pelas características da prisão em flagrante dos indiciados, evidenciando que os indiciados estavam comercializando droga nesse município, denotam que os entorpecentes apreendidos eram destinados a mercancia.

[...]

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, para barrar a reiteração do delito, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. [...]

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ELISIO AUGUSTO PEREIRA, EDEILSON SANTOS DOS REIS e FRANCISCO DJALMA SANTIAGO LIMA FILHO, CONVERTENDO-A em prisão preventiva [...]”
(Márcio Rogério Martins, juiz de Direito –
ID 156141689
)

Em 16.11.2022, a denúncia foi oferecida (PJE 1o Grau 1001243-44.2022.8.11.0022 – ID 104052921).

Em 26.12.2022, o paciente apresentou defesa prévia, na qual pugnou
“pela apresentação das teses defensivas em sede de alegações finais, após instrução processual”
(PJE 1o Grau 1001243-44.2022.8.11.0022 – ID 106796007).

Em 13.1.2023, a denúncia foi recebida pelo Juiz da causa nestes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que
a defesa não alegou nenhuma preliminar
e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade dos delitos, bem como fortes indícios de autoria.

Portanto, por descrever fatos que, em tese, se subsumem ao tipo penal, e por apontar indícios de autoria,

RECEBO A DENÚNCIA

ofertada pelo Ministério Público em Id. 104052921, nos termos em que fora posta em juízo, dando os réus
EDEILSON SANTOS DOS REIS e ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA
,

como incursos no crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei n.o 11.343/2006, vez que há elementos indiciários suficientes para embasar a peça inaugural da ação penal.

A ação penal está na fase de oitiva de testemunhas e interrogatórios
(PJE 1o Grau 1001243-44.2022.8.11.0022 – ID 109955933).

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente
(PJE 1o Grau 1001243-44.2022.8.11.0022 – ID 106796007)
, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

De toda sorte, numa análise não prejudicial à competência do Juiz da causa, verifica-se que a diligência policial que culminou na apreensão de droga [
um tablete com aproximadamente 30g de pasta-base] decorreu informação “anônima” recebida pelos policiais militares Wender Souza Cabral e Luciano Paiva Borota sobre o tráfico de drogas e consumo de entorpecentes/bebidas alcoólicas por menores de idade [havia
“um forte cheiro de maconha”
]
no dia 02.10.2022, por volta das 19h,
em uma empresa de reciclagem de objetos de metal, localizada
na rua 3, bairro Parque Independente, Pedra Preta/MT. No local,
o portão da reciclagem estava aberto e visualizaram o paciente [
“conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico”
], o qual
“correu pra dentro do banheiro”
com
“um saco plástico”
[contendo uma pedra esbranquiçada aparentando pasta-base] e
“tentava jogar dentro do vaso sanitário dando descarga, porém não desceu”
.

No contexto, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas a motivada por
informações específicas sobre a prática de crimes [tráfico de drogas e
fornecimento de bebidas alcoólicas/entorpecentes para adolescente] n
o endereço de estabelecimento comercial [
“
reciclagem de objetos de metal”
– na rua 3, bairro Parque Independente, Pedra Preta/MT–], as quais constituem
elementos aptos a deflagrar
verificação da procedência da notícia anônima (CPP, art. 5o, § 3o), ato este que deve ser tomado de ofício por todo policial em serviço
para a
repressão ao tráfico, missão constitucional de todas as polícias brasileiras (CF, art. 144, § 1o, II).

Frise-se que
, na delegacia de Polícia, o paciente asseverou que
“estava andando na rua e avistou a Policia Militar e correu [...] porque estava com uma pedra de pasta base [...] durante a fuga entrou na reciclagem, mas não sabia de quem era [...] portanto foi apenas uma eventualidade”
(
PJE 1o Grau 1001243-44.2022.8.11.0022 – ID 103567622), a evidenciar que não residia no imóvel [
rua 3, bairro Parque Independente, Pedra Preta/MT]
.

Noutro giro, o estabelecimento comercial
“
não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 704.252/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 5a Turma – 29.3.2022).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas [SEEU
n. 2000009-44.2021.8.11.0022 - Vara Única Comarca de Pedra Preta/MT-]
, bem como outras duas anotações criminais por tráfico de drogas, posse de arma de fogo, organização criminosa e associação para o tráfico – PJE 1o Grau no
0005084-72.2020.8.11.0042 e no 0002059- 53.2016.8.11.0022 (ID 156141689)
.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, a reincidência específica demostra o
“envolvimento habitual do agente com a narcotraficância”
(STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022) e recomenda a segregação para “
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023